Tribunal: TJSP
Processo: 2199233-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débitos cumulada com danos morais – Decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela tendente a ser determinada que a parte ré exclua o nome do autor de órgãos de proteção ao crédito – Negativa de contratações e alegação de fraude com B.O. lavrado - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débitos cumulada com danos morais – Decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela tendente a ser determinada que a parte ré exclua o nome do autor de órgãos de proteção ao crédito – Negativa de contratações e alegação de fraude com B.O. lavrado - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do Novo CPC), vez que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo com a manutenção indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito – Tutela deferida - Decisão reformada – Recurso provido.